Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-30.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000949-30.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HILDA DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): ELIANE SANTOS DA SILVA, KATIANE SOUZA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Hilda dos Santos Rocha contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização nº 8000949-30.2023.8.05.0271, ajuizada em face do Município de Presidente Tancredo Neves. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o desvio de função, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias e determinando, de ofício, a correção da ilegalidade pelo Município, com o retorno da Autora às funções do cargo originário. A Apelante impugna especificamente este último ponto, por considerá-lo julgamento extra petita. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve julgamento extra petita ao determinar, sem requerimento expresso, o retorno da Acionante às funções do cargo originário; analisar, em sede de reexame necessário, a legalidade da condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias por desvio de função. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento extrapola os limites da demanda ao determinar, sem pedido expresso, o retorno da Requerente às funções originárias, incorrendo em julgamento extra petita, afrontando os arts. 141 e 492 do CPC. 4. A atuação judicial deve observar o princípio da inércia da jurisdição, sendo vedado ao Juiz impor providências administrativas não requeridas, sob pena de violação à separação dos poderes e à autonomia administrativa do ente público (CF, art. 2º). 5. O reconhecimento do desvio de função, contudo, não confere direito à equiparação definitiva ou reenquadramento, mas apenas às diferenças remuneratórias relativas ao período de exercício irregular, conforme Súmula 378/STJ. 6. Em sede de reexame necessário, não se constata vício na condenação ao pagamento das diferenças salariais, mantendo-se hígida a sentença quanto aos demais capítulos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a determinação de retorno às funções originárias por configurar julgamento extra petita. ––––––––––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, II; CPC, arts. 2º, 98, 99, 141, 492 e 496. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378; STF, Súmula Vinculante nº 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000949-30.2023.8.05.0271, oriundos da Comarca de Valença, tendo como Apelante HILDA DOS SANTOS ROCHA, sendo Apelado MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para decotar o item I do dispositivo sentencial; e, em sede de reexame necessário, CONFIRMAR A SENTENÇA quanto aos demais capítulos.